Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-97.2025.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e danos morais. Prova produzida pelo réu que demonstra a regularidade da contratação impugnada pelo autor. Higidez da contratação não afastada. Ausência de comprovação de vício de consentimento. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Danos morais

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e danos morais. Prova produzida pelo réu que demonstra a regularidade da contratação impugnada pelo autor. Higidez da contratação não afastada. Ausência de comprovação de vício de consentimento. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Danos morais não configurados. Repetição do indébito indevido. Sentença improcedência mantida. Recurso desprovido.